Tribunal: TJSP
Processo: 2168399-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Embargos de Declaração. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO: inexistência. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. Todas as QUESTÕES suscitadas pelas partes foram expressamente analisadas e decididas. A insurgência quanto ao resultado do julgamento deve se dar pelas vias recursais típicas.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO

Ementa:
Embargos de Declaração. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO: inexistência. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. Todas as QUESTÕES suscitadas pelas partes foram expressamente analisadas e decididas. A insurgência quanto ao resultado do julgamento deve se dar pelas vias recursais típicas.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR ÀQUELES QUE REALMENTE IMPORTAM, DENTRO DA SUA CONVICÇÃO, PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO DENTRO DAS BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO. ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2168399-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que são embargantes
SOLANGE
COIMBRA
JUNQUEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANDERSON
COIMBRA JUNQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), LILIAN AKEMI OKADA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
STÉFANNI
COIMBRA
JUNQUEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2168399-60.2020.8.26.0000/50000 - Araçatuba - VOTO No 2/9
Comarca:
Foro de Araçatuba - 1a. Vara Cível
Processo n°:
2168399-60.2020.8.26.0000/50000
Origem no:
1003648-74.2020.8.26.0032
Embargante: SOLANGE
COIMBRA
JUNQUEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA) E OUTRO
Embargado:
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
VOTO N.o 18.727
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. TENTATIVA
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS
PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS. A INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO
DO JULGAMENTO DEVE SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS
TÍPICAS.
A
JURISPRUDÊNCIA
É
PACÍFICA
QUANTO
AO
ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ
ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS
NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR ÀQUELES QUE
REALMENTE IMPORTAM, DENTRO DA SUA CONVICÇÃO,
PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO DENTRO DAS
BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO. ADOÇÃO DO
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
SOLANGE COIMBRA JUNQUEIRA, ANDERSON
COIMBRA JUNQUEIRA, LILIAN AKEMI OKADA JUNQUEIRA,
STÉFANNI COIMBRA JUNQUEIRA, opõem embargos de declaração ao
acórdão de fls. 225/235.
Às fls. 1/45, acompanhada de documentos de fls. 46 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2168399-60.2020.8.26.0000/50000 - Araçatuba - VOTO No 3/9
120, as embargantes manifestam seu inconformismo com a decisão proferida
no aresto recorrido.
Alegam, em suma, que a correção do auto de penhora
para 50% do imóvel, incidindo apenas sobre a cota-parte do cônjuge-devedor,
é fato superveniente que não foi levado em consideração no julgamento do
recurso; que, em razão disso, não há como estender as exceções do art. 4o, da
lei 8.009/90, aos embargantes; que, por ser o imóvel bem indivisível, a
impenhorabilidade da cota-parte dos embargantes recai sobre a integralidade
do imóvel.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Em que pese a irresignação dos embargantes, não há no
Acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.
Pretendem, em verdade, rediscutir a matéria já julgada, o que não é adequado
para essa via recursal.
Basta ver que o Acórdão deixou estreme de dúvidas que
a venda do imóvel para a aquisição de outro de valor muito superior, com a
mesma finalidade de servir de residência da entidade familiar e já estando o
executado insolvente, descaracteriza o imóvel como bem de família,
conforme exceção à impenhorabilidade prevista no art. 4o, da Lei no 8.009/90.
Vale repisar que o devedor que aliena o único imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2168399-60.2020.8.26.0000/50000 - Araçatuba - VOTO No 4/9
onde reside com a família está dispondo da proteção legal, uma vez que essa
conduta evidencia que o bem não lhe serve mais à moradia ou subsistência.
Deveras, há um evidente equívoco no que respeita à
natureza do recurso de embargos de declaração, os quais, sabidamente detêm
natureza estrita, limitando-se ao esclarecimento de obscuridade, colmatação
de lacunas diante de omissões verificadas e solvência de contradições
porventura encontradas no acórdão.
Excepcionalmente podem os embargos de declaração
ensejar efeito modificativo, quando o reconhecimento de situação pontual
vier, por si só, impor alterações da decisão proferida.
Na verdade, os embargantes pretendem o revolvimento
da matéria apreciada, enfrentada e decidida pela Turma Julgadora, o que
deverá ser feito mediante o manejo de recurso próprio, que escapa às lindes
dos embargos de declaração conforme já salientado e de sabença comum.
Vale dizer, por outro lado, que a jurisprudência é pacífica
quanto ao entendimento de que o julgador não está adstrito a rebater todos os
pontos levantados no processo, devendo cingir-se àqueles que realmente
importam, dentro da sua convicção, para a correta solução do litígio dentro
das balizas do ordenamento jurídico.
“A despeito da redação do art. 489, § 1o, do CPC, não houve
substancial modificação na ideia de que “o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados
pelas partes para expressar o seu convencimento, bastando, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2168399-60.2020.8.26.0000/50000 - Araçatuba - VOTO No 5/9
tanto, pronunciar-se de forma geral sobre as questões pertinentes
para a formação de sua convicção, de modo que, desde que os
fundamentos adotados sejam bastantes para justificar o concluído
na decisão, o órgão jurisdicional não está obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos utilizados pela parte” (STJ, AgRg no Ag
no 738.892/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma; AgRg
no REsp no 783.856/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma;
AgRg no REsp no 259141, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma;
AgRg no Ag no 186.231, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, 3a Turma).
É dizer: “a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e
objetivamente os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, ao contrário do que sucede com os peritos
judiciais, que respondem individualmente aos quesitos ofertados
nos autos” (TJSP, Apelação no 0007163-87.2009.8.26.0625; 10a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des.Roberto Maia, com invocação
de precedentes: STF, 1a Turma, ED no Ag.Reg. no RE no
739.369/SC, Rel. Min. Luiz Fux; STF, 2a Turma, Ag.Reg. no RE
no 724.151/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, 2a Turma, AgRg no
REsp no 383.837/RS, Rel. Min. Humberto Martins; e STJ, 3a
Turma, AgRg no Resp no 354.527/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti).
Frisa-se que “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do
art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões
cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior
de questão subordinante” (Enunciado no 12 aprovado no Seminário
“O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”,
organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados ENFAM).
Além disso, recorda-se que “A fundamentação sucinta não se
confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2168399-60.2020.8.26.0000/50000 - Araçatuba - VOTO No 6/9
resolução, em tese, influencie a decisão da causa” (Enunciado no 10
aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de
Processo Civil”, organizado pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados ENFAM).
“Convém ainda acentuar que “O art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015
não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados
pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios” (Enunciado no 13 aprovado no Seminário
“O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”,
organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados ENFAM).
“Em paralelo, lembra-se que “a contradição que autoriza os
embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria
decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o
dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou
ainda entre seus tópicos internos” (STJ, EDcl no AREsp
169.105/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão)”e não
aquela decorrente do confronto entre o decisum e disposições
legais ou argumentos da parte. Acaso a hipótese seja essa última, o
recurso cabível é outro” (TJSP, ED na Apelação no
0018690-12.2012.8.26.0114/50000, 8a Câmara de Direito Público,
Rel.Des. João Carlos Garcia.
“Desse modo, relembra-se sempre para evitar o reconhecimento de
embargos de declaração como mecanismo de protelação que nesse
tipo de recurso, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de
Processo Civil, Tomo VII, Rio de Janeiro, Forense, 1975, p. 400) e
diante do que se contém no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
somente
são
admissíveis
quando
destinados
a
obter
pronunciamento tendente a eliminar omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional” (Decisão do
juiz Leandro de Paula Martins Constant, da 16a Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2168399-60.2020.8.26.0000/50000 - Araçatuba - VOTO No 7/9
Cível, Foro Central, em embargos de declaração, proc. No
1124818-71.2018.8.26.010, DJe 1.3.2019).
Em suma, pretendem os embargantes revolver as
questões debatidas e enfrentadas no julgado, o que escapa do âmbito dos
embargos de declaração.
Quanto ao intuito de prequestionamento para alçada ao
Superior Tribunal de Justiça e/ou ao Supremo Tribunal Federal, considere-se
que o objetivo primordial é que os Tribunais Superiores não se vejam às
voltas para tratar de matéria que não foi decidida nas instâncias inferiores,
questão que assume relevância maior se tratar de tema que não se reveste da
categoria de 'ordem pública'. Entre os posicionamentos possíveis e
encontrados na jurisprudência das Cortes Superiores, Rodolfo de Camargo
Mancuso parece advogar a corrente moderada, segundo a qual é admissível o
'prequestionamento implícito':
“Atualmente, o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e
ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser
entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que
engendrou, no STF, a emissão das Súmulas 282, 317, 356 e, no
STJ, as Súmulas 98, 211, 320. Desde que se possa, sem esforço,
aferir no caso concreto que o objeto do recurso está razoavelmente
demarcado na instância precedente, cremos que é o bastante para
satisfazer essa exigência que, de resto, não é excrescente, mas
própria dos recursos de tipo excepcional, malgrado não conste, às
expressas, nos permissivos constitucionais que os regem. É que os
Tribunais Superiores, não se constituindo em “3a ou 4a instâncias”,
apenas conhecem da matéria jurídica bem delineada na extensão e
compreensão do que lhes foi devolvido pelo recurso de tipo
excepcional. Por outras palavras, a tais Cortes não se aplicam os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2168399-60.2020.8.26.0000/50000 - Araçatuba - VOTO No 8/9
brocardos iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi jus, próprios
do Juízos de primeiro grau e dos Tribunais de grande instância
(TJ's; TRF's), que conhecem da matéria jurídica e de fato. Assim,
desde que o tema federal ou constitucional tenha sido agitado,
discutido, tornando-se res dubia ou res controversa (RTJ 109/371),
cremos que ele estará prequestionado” (Rodolfo de Camargo
Mancuso. Recurso Extraordinário e Recurso Especial,
14a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pp.
320-321).
Em sequência, arremata:
“Nessa linha moderada, que, como antes dissemos, nos parece o
melhor caminho a seguir, há diversas decisões do STJ, conforme dá
notícia o Min. Athos Gusmão Carneiro: “A orientação firmada no
Superior Tribunal de Justiça, em sessão plenária, foi no sentido de
que o prequestionamento implícito 'consiste na apreciação, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida
por vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem
o Superior Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento
implícito. São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo do
acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma
legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada'
(REsp 155.621, Corte Especial, v.u., rel Min. Sálvio de Figueiredo,
DJU 02.06.1999)”. Ao propósito, decidiu o STJ: “Esta Corte
admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por
violados, desde que a tese debatida no apelo nobre seja
expressamente discutida no Tribunal de origem, o que não ocorreu
na hipótese.” (AgInt no AREsp 1159407, rel. Min. Marco Buzzi, j.
27.02.2018, DJ 27.02.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2168399-60.2020.8.26.0000/50000 - Araçatuba - VOTO No 9/9
Nessa linha decidiu a 2a Turma do STJ, relatora a Min. Eliana
Calmon: “O prequestionamento implícito é admitido, desde que a
tese defendida no especial tenha sido efetivamente apreciada no
Tribunal recorrido à luz da legislação federal indicada”. Há outros
arestos que perfilham essa exegese moderada (REsp 672.615, 5a T.,
rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 01.03.2007, DJ19.03.2007, p.
383; REsp769.249, 1a T., rel. Min. Luiz Fux, j. 13.02.2007, DJ
12.03.2007, p. 203) [...]” (Ibid., pp. 322-323).
Do que se depreende a forte tendência para se mitigar o
formalismo estrito, que a rigor, nada contribui para a finalidade do instituto,
que é o de deixar patente a discussão e decisão acerca da temática específica
que se pretende ver solucionada pelas Cortes Superiores, independentemente
de se constatar a descrição do dispositivo legal no bojo do acórdão, descrição
esta, que muito bem pode apenas refletir uma mera citação a latere, às vezes,
perdida, sem maiores consequências para o fulcro da questão efetivamente
debatida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos com os efeitos
do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator